Tribunal: STF
Processo: ARE 1510640
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-20
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão da Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APP. RESTINGA. DANO AMBIENTAL DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO. ELABORAÇÃO DE PRAD. 



    1. A manutenção da edificação causa impactos à APP de dunas e vegetação de restinga fixadora, visto que todas as alternativas de acesso ao imóvel passam invariavelmente pela APP e/ou praia marítima, o que contribui para a antropização da área, a alteração das fisionomias dunares, a introdução de espécies vegetais exóticas pela disponibilização de matéria orgânica e para a perturbação da fauna local, tanto diretamente através da utilização dos acessos por praia e APP, como indiretamente, em conjunto com os demais imóveis existentes no local, concorrendo para o atrativo de público. 



    2. Comprovados os danos ambientais, a condenação à demolição e à elaboração de PRAD é medida imperativa para a preservação do meio ambiente.”



    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos.



    Nas razões do recurso extraordinário alega-se violação dos artigos 5º, caput e incisos XXII, XXIII, XXXVI, XXXVII, LIII, LIV, LV, 170, caput e incisos II, III, VI; 182, caput e § 2º; e 225º, § 1º, inciso III, § 4º, da Constituição Federal.



    Opina o Ministério Público Federal, em parecer da lavra do ilustrado Subprocurador-Geral da República Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, pelo “desprovimento do agravo em recurso extraordinário”. Referida manifestação porta a seguinte ementa:



    “Ação Civil Pública. Agravo em recurso extraordinário. Danos ambientais decorrentes da supressão de vegetação de Área de Preservação Permanente, em razão de loteamento irregular denominado ‘Jardim Canto Grande’. Alegada violação aos seguintes dispositivos constitucionais: art. 5º, XXXVII, LIII, art. 5º, LIV e LV, art. 225, §1º, III, 4º, da CF/88, arts. 5º, caput, e incisos XXII e XXIII, 170, caput, e incisos II, III, VI, e 182, caput, e §2º, da CF/88. 



    1. Em relação à alegada violação ao art. 5º, LIV, LV e XXXVI, da CF/88, o recurso extraordinário teve seu seguimento negado pela origem, ante a aplicação da sistemática da repercussão geral (Tema 660/STF). Quanto aos demais dispositivos constitucionais, verifica-se que não houve a adequada demonstração do requisito essencial da repercussão geral. 



    2. Os recorrentes não impugnaram todos os fundamentos apresentados no acórdão recorrido, de modo que seu recurso extraordinário é inadmissível. Incidência da Súmula 283/STF. 



    3. A questão foi decidida com base no exame de legislação infraconstitucional, o que impede a abertura da via extraordinária. 



    4. O recurso extraordinário também esbarra no óbice da Súmula 279/STF. 



    5. Pelo desprovimento do agravo em recurso extraordinário.”



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    No que diz respeito à alegada ofensa à ampla defesa, ao contraditório e ao devido processo legal (art. 5º, incisos LIV e LV, CF), verifica-se que a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário está amparada, nestes pontos, em precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral (Tema nº 660). 



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário ocorreu exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18). 



    Assim, não conheço do recurso quanto ao capítulo acima mencionado.



    No que se refere aos artigos 5º, caput e incisos XXII, XXIII, XXXVI, XXXVII, LIII, 170, caput e incisos II, III, VI; e 182, caput, e § 2º, da Constituição Federal, apontados como violados, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que esse ponto não foi objeto dos acórdãos recorridos. Incidência da Súmula nº 282 desta Corte. Anote-se que o fato do recorrente ter trazido a questão constitucional no bojo dos embargos de declaração não é bastante para suprir o requisito do prequestionamento, a teor da Súmula nº 356/STF. Ocorre que, não obstante a oposição dos embargos, o recurso de apelação não suscitou as referidas questões constitucionais, hipótese em que já não se prestam os embargos declaratórios opostos contra o acórdão de segundo grau a suscitá-la pela primeira vez. Nesse sentido:  



    “1. Recurso extraordinário: descabimento: dispositivo constitucional dado por violado (CF, art. 5º, II) não analisado pelo acórdão recorrido: incidência das Súmulas 282 e 356. 



    2. Embargos de declaração, prequestionamento e Súmula 356. Os embargos declaratórios só suprem a falta de prequestionamento quando a decisão embargada tenha sido efetivamente omissa a respeito da questão antes suscitada. 



    3. Recurso extraordinário: inadmissibilidade: alegada violação a dispositivo constitucional que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta, que não enseja exame no recurso extraordinário: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636”  (AI nº 596.757/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 10/11/2006).    



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL.



    1. Ao contrário do que sustenta o agravante, os embargos de declaração, para fins de prequestionamento, servem para suprir omissão do acórdão recorrido em relação à matéria suscitada no recurso cabível ou nas contra-razões e não para inovar matéria constitucional não debatida nos autos. 



    2. Ausente o prequestionamento do art. 129, III, da Constituição, dado como contrariado. Não prescinde desse requisito, inerente ao cabimento do recurso de natureza extraordinária, a circunstância de poder a ilegitimidade ativa ad causam ser analisada em qualquer grau de jurisdição. 



    3. Agravo regimental improvido”  (RE nº 434.420/DF-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 14/06/2005).



    Ademais, o Tribunal de origem manteve a sentença de procedência do pedido autoral com base na seguinte fundamentação:



    “O meio ambiente saudável como garantia de bem estar digno para esta e para as futuras gerações está constitucionalmente consagrado no art. 225 da CRFB/88. A legislação florestal, entretanto, não é nova. O primeiro Código a tratar do tema data de 1934, quando o então presidente Getúlio Vargas editou o Decreto nº 23.792/34 criando limites de ocupação do solo. Tal norma foi substituída pela Lei nº 4.771/65, sujeita a sucessivas mudanças e que vigorou no Brasil até 2012, quando sancionado o Novo Código Florestal, qual seja a Lei nº 12.651/12. 



    Da mesma forma, a evolução legislativa protege o patrimônio arqueológico nacional, o qual é constituído por todos os vestígios, bens e outros indícios da evolução do planeta, da vida e dos seres humanos, cuja preservação e estudo permitam traçar a história da humanidade e a sua relação com o ambiente. Integram este patrimônio depósitos estratificados, estruturas, construções, agrupamentos arquitetônicos, sítios valorizados, bens móveis e monumentos de outra natureza, bem como o respectivo contexto, quer estejam localizados em meio rural ou urbano, no solo, subsolo ou em meio submerso, no mar territorial ou na plataforma continental. 



    Trata-se de patrimônio nacional porque constituem testemunhos com valor de civilização ou de cultura, portadores de interesse cultural relevante e refletem valores de memória, antiguidade, autenticidade, originalidade, raridade, singularidade, ou exemplaridade, competindo ao Estado proceder ao seu arquivo, conservação, gestão, valorização e divulgação. 



    Assim como o meio ambiente, o patrimônio arqueológi[c]o é legalmente protegido. Especificamente o Código Florestal de 1965 tinha a seguinte redação original:



    (...)



    De acordo com a Resolução CONAMA nº 07/96 entende-se por vegetação de restinga o conjunto das comunidades vegetais, fisionomicamente distintas, sob influência marinha e fluvio-marinha. Estas comunidades, distribuídas em mosaico, ocorrem em áreas de grande diversidade ecológica sendo consideradas comunidades edáficas por dependerem mais da natureza do solo que do clima’. 



    O Código Florestal de 1965 foi alterado pela MP nº 2.166-67-01, que, ao trazer o conceito legal de Área de Preservação Permanente - APP, elencou os ambientes naturais enquadrados em tal conceito e, ainda, indicou as hipóteses de intervenção em tais locais:



    (...)



    Apesar de tais dispositivos legais citarem a vegetação fixadora de dunas, a Resolução nº 303/02 do CONAMA, em vigor, apresentou o conceito de duna (art. 2º, X) e considerou como APP, além da restinga, a própria duna (art. 3º, XI), sem exigir a existência de vegetação fixadora:



    (...)



    O Novo Código Florestal, Lei nº 12.651/12, não destoou de tais conceitos e previsões, e ainda recepcionou a Resolução nº 303/02 do CONAMA. 



    Vale citar que o STF, por unanimidade, referendou a liminar concedida pela Min. Rosa Weber, para suspender, até o julgamento do mérito da ADPF 747, os efeitos da Resolução CONAMA nº 500/2020, com a imediata restauração da vigência e eficácia das Resoluções CONAMA nºs 284/2001, 302/2002 e 303/2002, prejudicado o agravo regimental interposto, nos termos do voto da Relatora. Plenário, Sessão Virtual de 20.11.2020 a 27.11.2020. A citada decisão liminar de lavra da Min. Rosa Weber foi ementada da seguinte forma:



    (...)



    No que se refere aos promontórios, apesar de não figurarem no rol das APP's do Código Florestal e da Resolução CONAMA nº 303/02, são considerados, no âmbito do Estado de Santa Catarina, como Áreas de Proteção Especial pelo Decreto nº 14.250/81, conforme Lei nº 5.793/80:



    (...)



    Em âmbito federal, a Lei 7.661/88, que institui o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro, previu, em seu art. 4°, inciso I, que o PNGC deve prever o zoneamento de usos e atividades neste espaço, priorizando-se a conservação de determinados ambientes costeiros, dentre os quais figura o Promontório. Assim, destaca o Promontório como um ambiente costeiro relevante, cuja conservação é prioritária. 



    Diga-se que a mesma lei nº 7.661/88, regulamentada pelo Decreto nº 5.300/04, também traz previsão às dunas, ambiente típico da Zona Costeria, patrimônio nacional conforme expressa previsão do art. 225, §4º, da CRFB/88, correspondendo ‘ao espaço geográfico de interação do ar, do mar e da terra, incluindo seus recursos renováveis ou não, abrangendo uma faixa marítima e uma faixa terrestre (...)’ (art. 3º do Decret nº 5.300/04). 



    As dunas móveis, assim como as praias marítimas, são consideradas bens da União de uso comum e não podem sofrer intervenção sem prévio licenciamento ambiental, nos termos do art. 18 do Decreto nº 5.300/04:



    (...)



    Restou comprovado por meio de perícia judicial que os imóveis em questão estão inseridos em área de restinga, conforme trecho extraído do laudo pericial (evento 5 – LAUDOPERI107 - originários):



    14) Se a área vistoriada caracteriza-se como ambiente de restinga, nos contextos geológico e vegetacional, valendo destacar que eventual inexistência de vegetação de restinga na área, em razão de sua supressão ou qualquer outra forma de degradação, não retira sua condição de área de preservação permanente, nos termos do Art. 1°, inciso ll, da Lei 4771/65 - Código Florestal. Resposta: Sim. Geneticamente do ponto de vista geológico, geomorfológico e sedimentológico, a feição natural que forma o ambiente a Praia do Mariscal é caracterizada como um Tômbolo.



    Destarte, entendo que o juiz singular encontrou solução justa e adequada, conciliando a preservação da área do loteamento mais propícia com os interesses dos possuidores, que poderão dar destinação a suas áreas, resguardando, ainda, o interesse dos adquirentes das áreas vinculadas à parcela de preservação mediante ação regressiva.”



    Nesse contexto, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal não prescinde da análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie e do reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO AMBIENTAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULA 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI nº 867.953/MG-AgR, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia - Presidente, DJe de 08/08/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 14.3.2017. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRUÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO. DANO AMBIENTAL. DISCUSSÃO SOBRE COMPROVAÇÃO. SÚMULA 279. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 1.021, §1º, CPC, E ART. 317, § 1º, do RISTF. 1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico os fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1.021, § 1º, CPC. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública” (RE nº 947.100/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 03/08/2017).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO AMBIENTAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATERIAL FÁTICO E PROBATÓRIO DOS AUTOS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. 1. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, imprescindível seria a reapreciação da legislação infraconstitucional pertinente, bem como dos fatos e do material probatório constante dos autos, procedimento inviável nesse momento processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.178.733/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 13/05/2019).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de setembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente